Tribunal: TJDFT
Processo: 0756114-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO CONDENATÓRIA A DESPEITO DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41), cometida contra sua esposa, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) em sede preliminar, analisar a nulidade da sentença em razão da ofensa aos princípios da imparcialidade, da inércia da jurisdição, do devido processo legal e do sistema acusatório, em razão da condenação a despeito da manifestação do Ministério Público, em alegações finais, pela absolvição; (ii) no mérito, analisar se as provas são suficientes para manter a condenação do réu.
III. Razões de decidir:
3. O excelso Supremo Tribunal Federal assentou que o art. 385 do Código de Processo Penal prevê que, quando o Ministério Público pede a absolvição do acusado, ainda assim o juiz está autorizado a condená-lo, dada, sob a ótica do Poder Judiciário, a soberania do ato de julgar (REsp n. 2.022.413/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 7/3/2023.)
4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui maior relevância. Entretanto, a versão deve ser confirmada pelas demais provas dos autos.
5. Na hipótese, a ofendida, no local dos fatos, negou ter sido agredida pelo marido. Perante a autoridade policial, disse que foi agredida com um tapa no rosto. Em juízo, mesmo após ter sido devidamente intimada, por duas vezes deixou de comparecer para prestar declarações, inexistindo, pois, a confirmação de sua versão sobre o crivo do contraditório.
6. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria do crime - fragilizando um possível decreto condenatório - é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
IV. Dispositivo:
7. Preliminar rejeitada. Recurso provido.